Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. REMISSÃO. REQUISITOS. REGISTRO E DEPÓSITO PELO DISTRITO FEDERAL PERANTE O CONFAZ. INOBSERVÂNCIA. PROVA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O Secretário de Estado da Fazenda do DF (atual Secretário da Economia) é parte legítima para atuar como autoridade coatora no mandado de segurança, pois o art. 210, VII do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal dispõe que compete ao Secretário de Estado firmar convênios, protocolos, ajustes e demais atos no âmbito do CONFAZ.
2. A necessidade de instrução processual (prova pré-constituída) para verificar a verossimilhança das alegações e, com isso, evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade, afasta o mandado de segurança como via adequada para análise da pretensão. Preliminar acolhida.
3. Agravo interno prejudicado. Preliminar de ilegitimidade do Secretario de Educação rejeitada. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Segurança denegada.